Tribunal: STF
Processo: AI 122029
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 325 DO
RISTF, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS APRESENTADA SEM OBJETIVIDADE E CLAREZA, PENDENDO-SE
EM DIGRESSÕES QUE NÃO TEM CORRESPONDENCIA COMO FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.